Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFENDER DIREITO PRÓPRIO. HERDEIROS. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO DE UM HERDEIRO. PRINCÍPIO DE SAISINE. CRIAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.

2. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme previsão do art. 1.784 do Código Civil, criando-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do mesmo Código.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro tem legitimidade ativa para ajuizar ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido.

4. Os herdeiros possuem legitimidade para moverem ação em nome próprio na defesa de seus quinhões, diante da condição de condôminos do imóvel que surge com a abertura da sucessão.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.